Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009505-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), SEBASTIAO GONCALVES - CPF: 864.916.601-68 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça).

A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato (TJMT – AI no 1013637-28.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SEBASTIÃO GONÇALVES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004479-90.2024.8.11.0003, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato em discussão, mantendo-o na posse do bem alienado até o trânsito em julgado da ação, inclusive sem possibilidade de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Discorre, para tanto, acerca da cobrança de encargos ilegais referente aos juros de mora, a Tarifa IOF, a Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato de Seguro.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por possuir as benesses da assistência judiciária.

A liminar foi indeferida (Id. 210410167).

Contraminuta, no Id. 213712169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Ressai dos autos que a parte autora/recorrente busca revisar as cláusulas contratuais sob a tese de abusividade dos juros e taxas, além da falta de clareza dos termos do contrato para o consumidor.

O juízo
a quo
analisou o caso e bem entendeu que o agravante não demonstrou a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor”
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Ademais, os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”
(TJ-MT – AI no 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024